Tribunal: TJDFT
Processo: 0745715-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745715-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: START SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – EPP contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos n.o 0739136-85.2023.8.07.0001, que declinou da competência e determinou a remessa do processo para o Juízo Cível de Arinos/MG. O agravante narra, em suas razões recursais, que é credora da agravada, cuja dívida está representada por título executivo extrajudicial; que é estabelecida no Distrito Federal e a requerida em Arinos/MG. Diz que a incompetência territorial não pode ser reconhecida de ofício, conforme Súmula 33 do STJ; que ajuizou a ação no DF por estar aqui estabelecida, não configurando foro aleatório. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida e o prosseguimento do processo perante a justiça do Distrito Federal. Preparo recolhido no Id no. 52751219. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Embora para a eleição de foro exista flexibilidade quanto à competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais, a fim de não macular a organização judiciária, sobrecarregando o Tribunal de uma unidade da federação, em prejuízo da celeridade jurisdicional. Devem ser respeitados os Princípios do Juiz natural, da lealdade, da cooperação e da boa-fé processual e, como fundamentado, o ajuizamento da demanda no Distrito Federal caracteriza abuso do direito de ação, cabendo, portanto, o reconhecimento da declinação da competência, sem que seja desrespeitada a Súmula 33 do STJ, pois visa-se à preservação do Princípio da segurança jurídica, com a tramitação regular do feito no estado da Federação. Nesse sentido esta e. 7a Turma Cível já se manifestou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO EXECUTADO. NATUREZA SUBSIDIÁRIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. 1. A regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica somente tem aplicabilidade se a causa não envolver transação realizada especificamente com uma filial, agência ou sucursal, incidindo na hipótese do art. 53, III, alínea "b", do CPC. 2. A prerrogativa da escolha de foro pelo consumidor não autoriza a escolha aleatória da competência, sob pena de se chancelar o abuso do direito de defesa, com prejuízo à organização judiciária da Corte escolhida. 3. Verificada a arbitrariedade da escolha do foro, pode-se e deve-se declinar a competência de ofício, como expressão inclusive dos princípios do juiz natural e da economia e da celeridade processuais. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1706568, 07070280620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Por fim, vale registrar que, conforme nota técnica n.o 8/2022, elaborada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, este Tribunal tem recebido centenas de processos relativos ao cumprimento da ação civil pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), distribuídos, aparentemente, de forma arbitrária pela parte autora, ante a inexistência de correlação com o Distrito Federal. Tal fato, segundo relatório supracitado, tem potencial de desestabilizar a organização judiciária do Distrito Federal, haja vista “o aumento artificial de demandas gerado pela assunção de competência que caberia a outros Tribunais ter reflexos no aumento da quantidade de processos distribuídos e, consequentemente, aumento da taxa de congestionamento, tempo de tramitação dos processos em todos os graus de jurisdição e queda na qualidade da prestação jurisdicional”. Com efeito, a situação descrita transcende a natureza privada da competência territorial em análise, alcançado índole de ordem pública. (Acórdão 1711329, 07095007720238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a execução fundada em título executivo extrajudicial possui regra especial de definição da competência prevista no art. 781 do Código de Processo Civil que, em razão da especialidade, prevalece sobre as regras gerais previstas nos art. 42 a 53 do mesmo diploma processual. Nos termos do art. 781 do CPC, a execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos... sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente... Assim, somente será possível a escolha pelo foro do domicílio do credor quando for incerto ou desconhecido o foro do domicílio do executado, o que não é o caso dos autos, já que o domicílio do executado é conhecido, conforme trecho abaixo transcrito da decisão recorrida: “Vê-se dos protestos (IDs 172476266, 172476270, 172476261, 172476272, 172476276, 172476279, 172476282 e 172476285) que a praça de pagamento é Arinos/MG, bem como o domicílio do devedor.” É de se concluir que não há nenhum elemento objetivo que sustente a escolha do autor pelo foro de Brasília, em razão do afastamento das regras gerais e aplicação das regras especiais de fixação de competência (art. 781 do CPC), configurando-se escolha aleatória do foro, o que implica evidente abuso de direito e que, conforme dito anteriormente, viola o Princípio do juiz natural e a organização judiciária do Distrito Federal. Assim, em análise sumária, não se mostram preenchidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador